Tribunal: STF
Processo: RE 170672
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-09
Data de publicação: 1994-11-09

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. INSTITUIÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA POR
OMISSAO NA REGULAMENTAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL ESTADUAL A  ELA
RELATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM".
          - INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO 1. DO ARTIGO 18 DO
ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO POR INFRINGENCIA DOS
ARTIGOS  37,  II, E 134, PARAGRAFO ÚNICO, DA CARTA MAGNA FEDERAL.
EM  CONSEQUENCIA,  NÃO  TEM  OS  AUTORES  DO  MANDADO DE INJUNÇÃO
LEGITIMIDADE PARA IMPETRA-LO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.